Tribunal: TJPA
Processo: 0001558-95.2013.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001558-95.2013.8.14.0095

APELANTE: BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.

APELADO: HELIODEIA DOS RAMOS CARDOSO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE REVISÃO. FATO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REVISÃO MANTIDA. ART. 6º, V, DO CDC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada pela servidora pública recorrida.

2.

Na origem, trata-se de ação revisional de contratos de empréstimo consignado. Em sua inicial, a demandante alegou, em síntese, que: a) contratou 3 (três) empréstimos consignados; b) posteriormente, sofreu redução de sua remuneração e as parcelas dos referidos empréstimos passaram a comprometer aproximadamente 50% (cinquenta por cento) de sua renda; c) as prestações tornaram-se excessivamente onerosas, afetando sua subsistência, sua dignidade e o mínimo existencial
. Ao final, pleiteou a revisão das parcelas dos empréstimos, para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. Tal pedido foi julgado procedente, nos termos da sentença recorrida.

3. A superveniente diminuição dos rendimentos da apelada fez com que as parcelas dos empréstimos se tornassem excessivamente onerosas. Nessa situação, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC. Decorrência da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

4. O Juízo
a quo
atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que a recorrida conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas. Sentença em consonância com a Jurisprudência do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/5/2023 a 29/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0001558-95.2013.8.14.0095

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A.

APELADA: HELIODEIA DOS RAMOS CARDOSO PEREIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(ID 4465120) interposto por
BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A.
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada pela servidora pública recorrida.

Na origem, trata-se de ação revisional de contratos de empréstimo consignado, celebrados entre a servidora pública apelada e as instituições financeiras Banco do Brasil e BANIF Brasil BM S.A.

Em sua inicial, a demandante
alegou
, em síntese, que: a) contratou 3 (três) empréstimos consignados, sendo um junto ao Bando do Brasil e dois junto ao BANIF; b) posteriormente, sofreu redução de sua remuneração e as parcelas dos referidos empréstimos passaram a comprometer aproximadamente 50% (cinquenta por cento) de sua renda; c) as prestações tornaram-se excessivamente onerosas, afetando sua subsistência, sua dignidade e o mínimo existencial.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a servidora municipal pleiteou, em resumo: a) a concessão de tutela de urgência para sobrestar os descontos das parcelas até o julgamento do mérito da demanda, bem como para impedir a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes; b) a revisão das parcelas dos empréstimos consignados, para limitar os descontos em folha de pagamento a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando a redução do desconto das parcelas, no percentual de 40% (quarenta por cento), nos termos da decisão ID 4465055.

Após a apresentação das contestações, o Juízo de origem realizou o julgamento antecipado do mérito, determinando a revisão dos contratos firmados com as instituições requeridas, estabelecendo que: a) a parcela devida ao Banco do Brasil não poderá exceder o valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais); b) a parcela consignada ao BANIF não poderá ultrapassar a quantia de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e se te reais); c) tais parcelas serão cobradas até a final reposição do valor emprestado, acrescido dos juros contratados, sem a cobrança de qualquer taxa extra de serviço.

Inconformado, o BANIF interpôs o recurso de apelação ID 4465120, alegando, em síntese: a) legalidade do contrato celebrado com a apelada; b) atuação em conformidade com a boa-fé objetiva; c) ausência de cláusulas contratuais abusivas; d) possibilidade de desconto em folha de pagamento; e) necessidade de preservação do equilíbrio contratual e de observância da boa-fé objetiva; f) incidência dos princípios da autonomia de vontade e do
pacta sunt servanda
; g) descabimento de multa diária.

A servidora apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 4465122, p. 2-7, refutando as alegações recursais e ratificando os termos de sua inicial.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
BANIF – BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada pela servidora pública recorrida.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 6º, inciso V do CDC, art. 8º do Decreto Federal 6.386/2008, e nos princípios da razoabilidade e dignidade humana, defiro o pedido inicial para determinar a revisão dos contratos firmados com os réus, para consignação em folha de pagamento do autor, cuja parcela em relação ao Banco do Brasil não poderá exceder o valor de R$ 177,00, e, R$ 387,00 em relação ao Banco Banif, mantidas as demais condições do contrato. As parcelas serão cobradas até a final reposição do valor emprestado acrescidos dos juros contratados sem a cobrança de qualquer taxa extra de serviço. Confirmo a tutela antecipada deferida, inclusive a multa de R$ 3.000,00 em caso de descumprimento (CPC, art. 461). Julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 269-I do CPC. Condeno os réus, em proporções iguais, ao pagamento das custas do processo, e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em resumo: a) legalidade do contrato celebrado com a apelada; b) atuação em conformidade com a boa-fé objetiva; c) ausência de cláusulas contratuais abusivas; d) possibilidade de desconto em folha de pagamento; e) necessidade de preservação do equilíbrio contratual e de observância da boa-fé objetiva; f) incidência dos princípios da autonomia de vontade e do
pacta sunt servanda
; g) descabimento de multa diária.

A partir da análise dos autos, observa-se que a servidora demandante, ora apelada, não arguiu a ilegalidade ou a abusividade dos contratos de empréstimo consignado. Sua pretensão se resumiu à revisão do valor das parcelas descontadas em sua folha de pagamento, diante da redução de sua remuneração e do comprometimento de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) de sua renda.

Verifica-se que a superveniente diminuição dos rendimentos da apelada fez com que as parcelas dos empréstimos se tornassem excessivamente onerosas. Nessa situação, a revisão das cláusulas contratuais emerge como um direito básico do consumidor, previsto expressamente no art. 6º, inciso V, do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

(...)

V -
a modificação das cláusulas contratuais
que estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
; (Grifo nosso)

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade e a eficácia de todas as relações jurídicas, inclusive as de natureza privada.

Foi justamente o arcabouço constitucional dos direitos fundamentais que ensejou a previsão contida no art. 6º, inciso V, do CDC, autorizando a revisão de cláusulas contratuais quando estas se tornarem excessivamente onerosas, a ponto de comprometer a dignidade e o mínimo existencial do consumidor.

Nesse contexto, conclui-se que o Juízo
a quo
atuou de forma acertada e equilibrada, promovendo a revisão do valor das parcelas descontadas, de modo que a recorrida conseguisse adimplir os empréstimos contraídos e custear a própria subsistência, em condições minimamente dignas.

Tal conclusão é corroborada pela Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM,
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana.

4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.405.304/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 21/6/2019). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 45.082/AP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019).

A fixação de multa diária pelo Juízo
a quo
tem como objetivo conferir coercitividade e efetividade à sentença, de modo que nem os Bancos requeridos nem a fonte pagadora da apelada causem qualquer embaraço ao cumprimento da revisão determinada. Tal medida possui amparo no art. 139, IV, do CPC, o qual estabelece que o magistrado pode
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, considerando o trabalho adicional realizado na apresentação de contrarrazões e os demais critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/06/2023